Tribunal: CARF
Processo: 11891.000534/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.000534/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-2.002.817 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
ESTRANHA AOS AUTOS
O recurso voluntário não deve ser conhecido quando o Recorrente aborda,
exclusivamente, matéria que foi formalizada em outro processo administrativo
e que não se encontra vinculado ao presente processo.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA
E JUDICIAL. INEXISTÊNCIA
Afasta-se a concomitância de objetos quando, embora a matéria de direito
discutida na esfera administrativa e na esfera judicial sejam idênticas, as
Declarações de Importação e as respectivas Licencias de Importação são
expressa e absolutamente distintas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/02/2008
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000534/2008-21
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-2.002.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000534/2008-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz
Bueno da Cunha, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão no 07-39.648 da 7a
Turma da DRJ/FNS que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, conforme
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/02/2008
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADES.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECISÃO
DESFAVORÁVEL À FAZENDA NACIONAL, PROFERIDA NA FORMA
PREVISTA NOS ARTS. 543-B E 543-C DO CPC. VINCULAÇÃO À RFB ATRAVÉS
DE ATO DA PGFN.
As NOTAS /PGFN/CAST n.os 1.254/2014 e 547/2015 vincularam a RFB quanto à
decisão do STF de inconstitucionalidade do art. 7.o, I, da Lei n.o 10.865/2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 02/16 , lavrados para a
exigência das contribuições PIS/Pasep-importação e Cofins-importação, não recolhidas
por ocasião do registro da DI n.o 08/0175241-2 na data de 01/02/2008, tendo em vista a
existência do Mandado de Segurança n.o 2007.38.00.038857-3/MG no qual foi
indeferido o pedido de liminar, mas foi efetuado depósito judicial, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário. A ação judicial versa sobre a inconstitucionalidade
das referidas contribuições.
Tendo em vista, então, que a contribuinte não recolheu as contribuições do
PIS/COFINS na importação conforme disposto no art. 7 o , inciso I, da Lei
10.865/2004, que determinava a inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base
de cálculo das referidas contribuições, e para prevenir a decadência, foram lavrados os
autos de infração com a exigibilidade do crédito tributário suspensa.
O total do crédito, que corresponde às contribuições e juros de mora, importa em
R$298.818,09.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-2.002.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000534/2008-21

Cópias da decisão que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança n.o
2007.38.00.038857-3/MG às fls. 18/20.
DI às fl. 21/25.
Devidamente cientificada da autuação, a interessada apresentou a impugnação de fls.
39/49 alegando o que segue:
1- Impugnante, no exercício de suas atividades, efetuou a importação de um sistema de
Ressonância Magnética Signa Excite HDX, além de seu UPGRADE discriminados na
DI n ° 08/0175241-2 e LI n° 08/0232120-5.
2- Discorda da autuação, preliminarmente porque a fundamentação legal do auto de
infração resta prejudicado, tendo em vista a aplicação do §14, do art. 8° da Lei
10.865/2004, devendo, portanto ser cancelado. Para tanto, deve-se ainda comprovar a
natureza de arrendamento mercantil no procedimento de aquisição dos equipamentos
descritos nas DI's n° 07/0473806-0 e n° 07/0622011-5.
3- Tece argumentos quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade das contribuições por
terem sido instituídas por Medida Provisória e não por Lei Complementar. Combate,
também, a base de cálculo ao incluir outros tributos no campo de incidência do PIS e
COFINS, diferentemente do valor aduaneiro, implicando na inconstitucionalidade do
art. 7.o, I, da Lei n.o 10.865/2004.
4- Requer a suspensão do auto de infração face a existência de depósito judicial
efetuado nos autos do Mandado de Segurança n.o 2007.38.00.038857-3 na JF/MG. Junta
Darf’s de fls. 71.
5- Ao final requer a improcedência da autuação pelas razões expostas.
Junta petição inicial do Mandado de Segurança n.o 2007.38.00.038857-3 às fls. 72/85.
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
trazendo aos autos matéria estranha à discussão, se equivocando quanto ao número do acórdão e
Órgão Julgador, declaração de importação (DI) e equipamento importado que originou a atuação.
Ademais, suscita a inconstitucionalidade do PIS –Importação e da COFINS-
Importação, uma vez que foram regulamentados por Medida Provisória (MP no 164/2004), o que
fere o princípio da legalidade.
É o relatório
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo sua admissibilidade resta
prejudicada. Primeiro porque, traz em suas razões recursais matérias estranhas à realidade dos
autos. Segundo porque, suscita exclusivamente inconstitucionalidade de lei por suposta afronta à
princípio constitucional.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-2.002.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000534/2008-21

Das matérias estranhas à realidade dos autos.
Conforme relatado, a autuação refere-se a lançamento de PIS-Importação e
COFINS- Importação realizado em 28/11/2008 nos valores de R$ 49.377,20 e R$ 227.434,38
relativo a Declaração de Importação DI 08/0175241-2/001 e Licença de Importação (LI)
08/0232120-5 registrada em 01/02/2008 (fls. 22). Respectivo lançamento estaria sendo efetivado
para prevenir decadência em face decisão judicial.
Em sede de apreciação da impugnação ao lançamento, a 7a Turma da DRJ em
Florianópolis por meio do acordão no 07-39.648, afastou o argumento de que a decisão baseada
no Mandado de Segurança n.o 2007.38.00.038857-3/MG amparava a suspensão da exigibilidade
das referidas contribuições, constando que a referida ação discutia mercadorias amparadas pelas
LI’s nos 07/0473806-0 e 07/0622011- 5 e não a LI 08/0232120-5 objeto da atuação.
Assim, entenderam pela regularidade do lançamento, mas reformularam o valor
apurado ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 7o , I, Lei no 10.865/2004, na
parte em que acrescenta o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das
contribuições do PIS e da COFINS.
Por sua vez analisando as razões recursais, verifica-se que na descrição dos fatos
a Recorrente descreve situação relativa ao auto de infração lavrado em 29/11/2007 relativo ao
PIS-Importação e à COFINS- Importação incidente sobre mercadorias objeto das DI’s
07/1336107-1 (registrada em 02/10/2007) e 07/1344948-3 (registrada em 03/10/2007), vejamos
trecho do recurso apresentando às fls. 110

Ainda, ao mencionar a respectiva mercadoria aduz tratar-se de ECÓGRAFO
COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER e que optou por não recolher as referidas
contribuições em face do Mandado de segurança 0028196-17.2007.4.01.3800

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-2.002.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000534/2008-21

Aduz que o recurso é interposto em face do acordão 16-60.963 da 23o DRJ de São
Paulo

Por fim, traz argumentos genéricos sobre inconstitucionalidade de relativo ao PIS-
Importação e à COFINS- Importação e tão somente nos pedidos, pugna pela reforma do acordão
da presente lide, qual seja 07-39.648.
Pelo fatos acima descritos, conclui-se à principio que a Recorrente teria errado ao
trazer suas razões recursais, apresentando um Recurso Voluntário com matéria completamente
estranha aos autos.
Entretanto, ao analisar toda a peça recursal apresentada, consta-se que não há
como sustentar que trata-se de eventual erro de juntada de recursos em processos distintos. Isto
porque, houve indicação correta do número do processo 1189.100053/4200-82, além do fato já
mencionado de que no pedido pugna pela reforma do acordão correto.
Assim, vislumbra-se claramente que a Recorrente abordou questões relativas a
outro processo administrativo, uma vez que aqui se discute claramente matéria diversa da
descrita em seu recurso, vejamos quadro comparativo para fins didáticos.
Objeto da lide
Objeto do recurso voluntário
 DI: 08/0175241-2/001
 DI’s: 07/1336107-1 e 07/1344948-3
 Autuação: 28/11/2008
 Autuação: 29/11/2207
 Sistema de Ressonância Magnética
Signa Excite HDX, além de seu
UPGRADE
 ECÓGRAFO
COM
ANÁLISE
ESPECTRAL DOPPLER
 Decisão: Acórdão no 07-39.648 da 7a
Turma da DRJ em Florianópolis
 Decisão: Acórdão 16-60.963 da 23o
DRJ de São Paulo

Portanto, por completa falta de conexão entre os fatos apresentados e fatos
discutidos nos autos o recurso sequer pode ser conhecido.
Da Inconstitucionalidade - afronta ao princípio da legalidade
Ainda sob o prisma da admissibilidade, analisando a peça recursal apresentada
pela Recorrente observa-se que esta se limita a alegar a inconstitucionalidade do PIS-Importação
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-2.002.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000534/2008-21

e da COFINS-Importação, uma vez que foram regulamentadas por medida provisória (MP no
164/2004), o que violaria o princípio da legalidade.
Aqui, cabe registrar que a Recorrente reconhece inequívoco o descumprimento da
legislação e, assim o fazendo, não há como afastar o lançamento fiscal, atividade vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade do agente, nos termos parágrafo único do art. 142 do
CTN,
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Oportuno registrar que nos termos do auto de infração lavrado, o lançamento em
questão era inicialmente para prevenir decadência em face do Mandado de Segurança n.o
2007.38.00.038857-3/MG e depósitos judiciais a ele vinculados que suspenderiam a
exigibilidade do crédito tributário.
Contudo, conforme constante na decisão da DRJ (fls. 97) e já consignado no
presente voto, o referido mandado de segurança refere-se a LI’s diversas da LI o 08/0232120-5,
objeto DI n.o 08/0175241-2 discutida nos autos, não havendo portanto relação da discussão
judicial com o presente lançamento.
Ressalte-se, ainda, que a referida alegação não foi objeto de irresignação recursal
tendo a Recorrente apenas mencionado que não efetivou recolhimento das respectivas
contribuições por optar pela esfera judicial e, ao contrário de trazer documentos pra contrapor o
argumento da DRJ que trata-se de processo que não tem relação com os autos, demonstra
claramente que discussão é totalmente estranha ao consignar em sua peça DI’s diversas da
autuação.
Assim, embora a matéria de direito discutida na esfera administrativa e na esfera
judicial seja idêntica, as Declarações de Importação e as respectivas Licencias de Importação são
expressa e absolutamente distintas, não havendo que se falar em concomitância.
Ademais, no que tange à aplicação dos princípios constitucionais invocados é
certo que a análise, implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste sentido, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário também não deve ser conhecido
neste ponto.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-2.002.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000534/2008-21

Dispositivo.
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 135
DF CARF MF
Original